Tribunal: TJBA
Processo: 0565206-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565206-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Vivaldo dos Santos Silva e outros (9)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE REAJUSTE NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) NOS PERCENTUAIS DO AUMENTO DOS SOLDOS PELA LEI N. 7.622/2000 e 8.889/2003. LEI POSTERIOR QUE TROUXE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO TAMBÉM PARA A CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO NO IRDR TEMA 02. REVOGAÇÃO TÁCITA DO §3º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE QUE SUSTENTASSE O PEDIDO DE REVISÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito com julgamento do mérito, em relação ao autor Geraldo Batista Barbosa, pelo reconhecimento da prescrição do direito de ação, com fulcro no art. 487, II do CPC/15 e, em relação aos demais autores, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15.

2. A Lei n. 7.622/2000, embora não cuide especificamente do reajustamento da gratificação policial - GAP, trata dos novos padrões remuneratórios do serviço público estadual, incluindo os militares, com previsão de valores de soldos. Por sua vez, a Lei n. 8.889/2003 alterou a remuneração de todos os policiais militares, estabelecendo, em seu art. 55, que "a estrutura de vencimentos e gratificação das carreiras da Polícia Militar é a constante no Anexo XIII desta Lei". Assim, a tabela remuneratória trazida pela Lei Estadual nº 7.622/2000 foi revogada pela Lei Estadual nº 8.889/2003, que estabeleceu a nova tabela, com nova estrutura de cargos e vencimentos do Poder Executivo Estadual, incluindo a Polícia Militar. De igual forma, a Lei Estadual 9.209/2004, em seu art. 1º, definiu um novo padrão remuneratório das categorias dos servidores civis e militares do Estado da Bahia.

3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a lei que impõe a modificação do regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para a cobrança de diferenças remuneratórias. Tem-se, portanto, que a relação de trato sucessivo somente ocorreu até a vigência da nova ordem legal (Lei Estadual nº 8.889/2003 e 9.209/2004), quando, então, iniciou-se o prazo prescricional, que se ultimou 05 (cinco) anos após, nos termos da regra geral contida no Decreto nº 20.190/1932.

4. A presente ação somente foi ajuizada em 2017, após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, pelo que resta prescrita a pretensão, como reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

5. Ainda que não se entendesse pela prescrição, seria o caso de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tombado sob n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02), no sentido da inexistência de direito ao reajustamento remuneratório, uma vez que, quando do ajuizamento da ação, em 2015, não havia sequer dispositivo legal vigente que sustentasse os pedidos de revisão dos valores da GAP, dada a revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

6. Diante do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça aos autores, ora apelantes, deve ser reconhecida a suspensão de exigibilidade da obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15.

7. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
0565206-61.2015.805.0001
, sendo apelante
Geraldo Batista Barbosa e outros
e apelado
Estado da Bahi
a.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.